Tribunal: STF
Processo: RE 1437138
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR N.100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADA.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA  PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO 1. Deve ser conhecido o recurso que apresenta a exposição de fato e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão, atendendo aos requisitos estipulados pelo art. 1.010 do CPC.  2. Preliminar rejeitada. MÉRITO – ASSISTENTE TÉCNICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESIGNADA – EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N.100/2007 – DESLIGAMENTO DO CARGO POR APOSENTADORIA – SITUAÇÃO QUE SE ENQUADA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 4.876 – FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS – DIREITO ADQUIRIDO – CONVERSÃO EM PECÚNICA – PAGAMENTO DEVIDO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  1. A jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de que, sendo prevista na legislação a aquisição das férias-prêmio, não sendo estas gozadas, deverão ser obrigatoriamente indenizadas quando do afastamento do servidor, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa da administração pública (ARE 721001 RG, Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013). 2. Uma vez que a parte prestou serviços ao Estado de Minas Gerais, mediante sucessivas designações precárias, foi efetivada pela LC 100/2007 e, na sequência, se aposentou voluntariamente quando já concedidas as férias-prêmio, sua situação funcional está excepcionada dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 7º da LC 100/2007, devendo ser reconhecido o direito adquirido ao benefício. 3. Quando o servidor deixa de gozar as férias-prêmio e vem a se aposentar, é devida a indenização substitutiva, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 4. Recurso provido.” (Doc. 14)  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Doc. 18).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, IX; e 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, §1º, a, da Lei Estadual nº. 10.254/1990”. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, na parte que julgou procedente o pedido de indenização de férias-prêmio (Doc. 20).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que, em relação aos artigos 37, IX; e 39, § 3º, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não houve debate no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)  



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente